Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. OMISSÃO ESPECÍFICA. COMPLICAÇÕES NO PÓS-PARTO. NEGLIGÊNCIA. ALTA MÉDICA. CONCESSÃO. IMPRUDÊNCIA. ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FILHA MENOR DE IDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. TERMO FINAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. Nos moldes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, sob o regime da repercussão geral, é objetiva a responsabilidade civil do Estado, de modo que basta a existência de ação ou omissão específica, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos para que se imponha o dever de indenizar. Evidenciadas as condutas negligentes e imprudentes imputáveis à equipe médica que atendeu a paciente, o nexo de causalidade e o resultado danoso, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade civil do réu. A perda de um ente familiar implica imensurável abalo emocional e psicológico aos parentes da vítima, sobretudo aos mais próximos, possuindo natureza de dano in re ipsa. O valor fixado para a compensação do dano moral é razoável e foi estabelecido em observância aos critérios como a capacidade econômica das partes, os aspectos retributivo e compensatório da reparação, a gravidade e a repercussão do dano moral e a prevenção para evitar a repetição do comportamento indesejado, não havendo que falar em majoração ou redução. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pela genitora, sendo devido até a data em que o respectivo beneficiário complete 24 anos de idade, quando se presume ter concluído sua formação. É possível ao patrono da causa requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/1994.